Tribunal: TJSP
Processo: 1010437-32.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE ÁREA – Procedimento apresentado perante o Juízo Cível – Vinculação a regular título decorrente de decisões expropriatórias e que, apresentado perante o Registro Imobiliário, o qualificador apresentou exigências a serem cumpridas – Pedido, em tal âmbito, formulado pela Prefeitura do Município em busca de realização de perícia para individualização correta das áreas – Pendências

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE ÁREA – Procedimento apresentado perante o Juízo Cível – Vinculação a regular título decorrente de decisões expropriatórias e que, apresentado perante o Registro Imobiliário, o qualificador apresentou exigências a serem cumpridas – Pedido, em tal âmbito, formulado pela Prefeitura do Município em busca de realização de perícia para individualização correta das áreas – Pendências em tal campo que ali deverão ser dirimidas – Equivoco no direcionamento que motivou, inclusive, a extinção direta da ação – Inviabilidade, diante limites dessa decisão, no encaminhamento para a seara registral administrativa – Questão, portanto, pendente em outro campo a motivar a integral confirmação da decisão de primeiro grau por seus jurídicos e próprios fundamentos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010437-32.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROBERTO
APARECIDO FRANCO, são apelados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DA
AMERICA DO SUL e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, vencidos o Relator
sorteado e o 4o Juiz; declara voto vencido o Relator sorteado, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELCIO TRUJILLO,
vencedor, J.B. PAULA LIMA, vencido, JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), JAIR
DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1010437-32.2019.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Ação:
Retificação de registro imobiliário
Apelante:
Roberto Aparecido Franco
Apelados:
Prefeitura Municipal de Guarulhos e outro
Voto no 38.285
RETIFICAÇÃO DE ÁREA Procedimento apresentado
perante o Juízo Cível
Vinculação a regular título
decorrente de decisões expropriatórias e que, apresentado
perante o Registro Imobiliário, o qualificador apresentou
exigências a serem cumpridas Pedido, em tal âmbito,
formulado pela Prefeitura do Município em busca de
realização de perícia para individualização correta das
áreas
Pendências em tal campo que ali deverão ser
dirimidas
Equivoco no direcionamento que motivou,
inclusive, a extinção direta da ação Inviabilidade, diante
limites dessa decisão, no encaminhamento para a seara
registral administrativa Questão, portanto, pendente em
outro campo a motivar a integral confirmação da decisão
de primeiro grau por seus jurídicos e próprios fundamentos
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 318/321, de relatório adotado, que julgou o processo extinto, sem
resolução de mérito, pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir do autor.
Inconformado,
apela
o
autor
buscando
a
retificação da área reclamada, nos termos dos arts. 212 e 213, da Lei no 6.015/73 (fls.
327/340).
Contrarrazões da Municipalidade às fls. 347/352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do recurso (fls. 367/371).
Acrescento que, por maioria de votos, confirmada
resultou a r. sentença constante de fls. 318/321 e, como primeiro voto divergente,
assumi a relatoria e, por consequência, apresento o voto condutor.
É o relatório.
Busca o apelante a retificação de registro público
e, no caso, não se houve bem no tocante ao direcionamento da pretensão o que
redundou na extinção do feito conforme proclamação do i. Magistrado em primeiro
grau e cuja sentença merece, por seus próprios e jurídicos fundamentos, integral
confirmação.
Como salientado “...o autor pretende a retificação
da matrícula n. 14.296, do 1o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob a
fundamentação de que o Município de Guarulhos, em razão da ausência de recursos
financeiros, se mantém inerte e não efetua o registro das cartas de sentença junto à
matrícula do imóvel. Aduz, ainda, que tentou levar a registro, no entanto, não obteve
êxito, em razão das notas devolutivas do 1o Cartório.” (fls. 319).
Assim é que o histórico já direciona para a
jurisdição administrativa pendente e onde o Registrador, em qualificação obrigatória
do título apresentado, diante teor previsto na lei dos registros públicos, apontou para a
necessidade do cumprimento e atendimento de condições que especificou.
Em lugar de atender, na jurisdição específica, o
interessado a abandonou e trouxe a matéria para o campo da jurisdição comum o
que, a evidência, não se apresenta possível.
Há, pela análise da documentação encartada,
necessidade de prosseguimento de providências
a Prefeitura do Município
requereu, inclusive, a realização de trabalho técnico para fins de descrição adequada
das áreas.
E como também bem apontou o i. Magistrado,
“Observa-se que inexiste interesse processual da parte autora, uma vez que a
retificação da matrícula n. 14.296 trata-se de cumprimento das r. sentenças
supramencionadas, sendo que as devidas providências devem ser tomadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos autos” (fls. 320).
Ademais, seguindo mesma linha no tocante ao
tema posto em debate, mesmo o recurso, também de natureza administrativa, caso
atuasse a parte no campo adequado, seria para Autoridade Administrativa específica
e não para a Câmara de Direito Privado.
Fator, por sinal, bem realçado pela douta
Procuradoria de Justiça (fls. 367/371) que, no caso, pediu a remessa deste recurso para
a área recursal administrativa, porém, diante equívoco já mencionado, da
apresentação inicial perante o juízo cível, inviável o acolhimento, em alternativa,
dessa medida.
Tenho, por outro lado, que a análise do i.
Desembargador vencido, resultou perfeita; todavia, diante da premissa equivocada da
apresentação em primeiro grau, inviável, com a devida vênia, o acolhimento e que, no
caso, motivou a prevalência da posição divergente em maioria de votos.
Consequentemente,
por
correta
a
extinção
determinada em primeiro grau, cumpre, nesta fase, a integral confirmação da r.
sentença constante de fls. 318/321, da lavra do i. Magistrado LUIZ GUSTAVO DE
OLIVEIRA MARTINS PEREIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos e a teor
do disposto pelo artigo 252, do Regimento Interno desta Corte.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010437-32.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Apelantes: Roberto Aparecido Franco
Apelados: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Voto no 16.685
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A sentença de fls. 318/321, de relatório adotado,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento
da ausência de interesse de agir do autor.
Recorreu o autor alegando, em síntese, que tem direito
à retificação de área reclamada; que sua pretensão amolda-se aos artigos
213 e 213, da Lei no 6.015/73; que deve ser apurado o remanescente e
especializada a área que sobejou após as desapropriações municipais, com
abertura de nova matrícula; e que procede sua pretensão recursal.
Contrarrazões da Municipalidade de Guarulhos.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando
pela manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor alegou que é proprietário de imóvel na cidade
de Guarulhos/SP que sofreu processo de desapropriação parcial pela
Municipalidade. Afirmou que deve ser apurada a parte remanescente do
imóvel para que seja providenciada nova matrícula e fundamentou sua
pretensão nos artigos 212 e 213, da Lei de Registros Públicos.
A inicial está instruída com nota de devolução do
Oficial Registrador (fls. 186/190).
A sentença julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, ao argumento de que o autor é carecedor de ação, contra ela
voltou-se o sucumbente, pedindo sua reforma, e a apelação foi distribuída a
esta Câmara de Direito Privado que, contudo, não tem competência para
dirimir e julgar o recurso.
Deve ser aplicada a regra insculpida no art. 16, inc. IV,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
estatui: Compete ao Conselho Superior da Magistratura: (...) IV - julgar
os processos de dúvidas de serventuários dos Registros Públicos.
Além disso, também tem cabimento o disposto nas
letras b e c, do inciso II, do art. 184:
Salvo disposição legal ou regulamentar, os feitos
serão distribuídos nas seguintes classes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
II - no Conselho Superior da Magistratura:
(...)
b) dúvidas de registro de serventuários dos Registros
Públicos;
c) outros feitos, inclusive de natureza administrativa.
Assim é que entendo que o recurso não é de ser
conhecido, com a determinação para a redistribuição, devendo o Cartório
Distribuidor providenciar a respectiva compensação.
Nesse sentido, aliás, é o parecer da Douta Procuradoria
de Justiça de fls. 367/371: “Preliminarmente, com a devida vênia, o
recurso não se trata de apelação cível, mas deve ser recebido como
recurso administrativo de competência da Corregedoria Geral de Justiça,
em razão da natureza administrativa do procedimento de retificação de
área previsto no art. 213 da Lei 6015/73. Neste sentido: 'Cuidando-se de
procedimento de cunho meramente administrativo relativo à retificação de
registro imobiliário (e daí à prática de ato de averbação, não de registro
em sentido estrito), a atribuição recursal é desta Corregedoria Geral da
Justiça e, assim, a apelação deve ser conhecida como recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo, na forma do artigo 246 do Código Judiciário do Estado de
São Paulo' (CGJ/SP, Proc. No 164/2005)”.
Pelo exposto, meu voto é no sentido de NÃO
CONHEÇER do recurso e determinar sua redistribuição para o Conselho
Superior da Magistratura, com nossas homenagens, providenciando-se a
devida compensação junto ao Cartório Distribuidor.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ELCIO TRUJILLO
124724EF
5
8
Declarações de
Votos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
124DAE66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010437-32.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.